Tribunal: TJES
Processo: 5038744-39.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038744-39.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ATHIVABRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RECORRIDO: MARIA MARGARETH COELHO SIMOES

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação de pedido de devolução de valores pagos pela recorrida a título de aquisição de 2 (duas) unidades imobiliárias (B312/19 e E027/25), no empreendimento Golden Gramado Resort Laghetto, situado na cidade de Gramado/RS, em regime de multipropriedade em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE a pretensão autoral, “[...]
a fim de CONDENAR as Requeridas a restituir a quantia de R$ 18.885,06 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e seis centavos), importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir de cada desembolso e acrescida de juros moratórios, a contar do trânsito em julgado deste decisum
”.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à rescisão dos contratos (ID 19983381) e a devolução dos valores nas proporções postas, vejamos “
é de se observar que nos contratos de promessa de compra e venda entabulados há condições de eventual rescisão contratual, no sentido de que o adquirente, ora autor, faria jus à restituição das quantias que houver pago deduzidas o valor de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o preço já pago, além do sinal do negócio
” ID – 7148932.

De igual forma, observo que acertadamente fundamentou-se que “o valor a ser utilizado como base de cálculo para incidência da multa contratualmente é todo aquele adimplido, incluído a suposta comissão de corretagem, ou seja, deve restituir o valor total de R$ 18.885,06 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e seis centavos) [R$ 9.651,28 - 302B/19; R$ 9.233,78 - E027/25]”.

Portanto, não verifico margem para reparos na decisão impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)